Tribunal: TRF3
Processo: 5000586-19.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
889/1006)

5000586-19.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000586-19.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ALUMITRE COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VALTER RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR - SP108337-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS DO ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/80 E DO ART. 202 DO CTN. ADIMPLEMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MULTA MORATÓRIA. PATAMAR DE 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Alumitre Comércio de Esquadrias Ltda. contra decisão proferida em sede de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade. A parte agravante sustenta nulidade das Certidões de Dívida Ativa por suposto descumprimento dos requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, bem como caráter confiscatório da multa moratória aplicada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, autorizando o conhecimento da matéria pela via da exceção de pré-executividade; e (ii) examinar se a multa moratória fixada no patamar de 20% ostenta caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/88.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa admissível na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ. A CDA regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez (art. 204 do CTN; art. 3o da Lei no 6.830/80), cabendo ao executado ilidir tal presunção mediante prova inequívoca, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Os títulos executivos examinados preenchem os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, constando da CDA a identificação do devedor, o valor originário da dívida, a origem, a natureza, o fundamento legal do crédito e os encargos aplicáveis, circunstâncias suficientes para viabilizar o exercício pleno do contraditório pelo executado.

5. A multa moratória fixada no patamar de 20%, com expressa previsão no art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/96, não tem efeito confiscatório. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461/SP (Tema 214 da Repercussão Geral), assentou a constitucionalidade desse percentual, entendimento reiteradamente aplicado por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:"1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão de matérias que exijam dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ. A CDA regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, que não pode ser afastada sem prova inequívoca a cargo do executado. 2. A multa moratória fixada no patamar de 20%, com fundamento no art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/96, não tem caráter confiscatório, conforme tese firmada pelo STF no Tema 214 da Repercussão Geral (RE 582.461/SP)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/80 (LEF), arts. 2o, § 5o, e 3o; Lei no 9.430/96, art. 61, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.05.2011, DJe 18.08.2011, Tema 214 da RG; STJ, Súmula no 393; TRF3, ApCiv 50049945620214036102, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, DJEN 19.09.2022; TRF3, AI 5004275-18.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, DJEN 28.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000586-19.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ALUMITRE COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VALTER RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR - SP108337-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ALUMITRE COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade dos títulos que embasam a execução fiscal, por inobservância ao disposto no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não oferecendo os elementos necessários para que o contribuinte possa apurar a liquidez e certeza do crédito exequendo. Alega o caráter confiscatório da multa moratória.

Pleiteia a reforma da r. decisão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o pedido de concessão da tutela de urgência, foi proferida a seguinte decisão:

"Sobre a matéria dos autos, como é cediço, a exceção de pré-executividade - admitida por construção doutrinário-jurisprudencial - opera-se quanto às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz que versem sobre questão de viabilidade da execução - liquidez e exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos processuais - dispensando-se, nestes casos, a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas.

O processo de execução tem como objetivo a satisfação do crédito do exequente, mediante a expropriação de bens do devedor. Comporta a execução extrema rigidez em favor do credor, vez que garante ao título a presunção de liquidez e certeza, a ser afastada pelo devedor, que o fará por meio dos embargos ao devedor.

Contudo, diante da possibilidade de promoção de execução desprovida de sua causa fundamental, é dizer, diante da invalidade do título executivo, não parece coerente compelir o executado nessas hipóteses - restritas, convém mencionar - a garantir o juízo para, somente depois, poder apresentar defesa. É nesse contexto que se vislumbra a exceção de pré-executividade.

Ainda, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o rol de matérias arguíveis pela via da exceção de pré-executividade, incluindo, além daquelas já citadas, qualquer questão que possa ser conhecida de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Neste sentido, dispõe a Súmula n. 393 do STJ:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No que tange às alegações do agravante, cumpre frisar que a Certidão da Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita, a teor do disposto no artigo 204 do CTN, reproduzido pelo artigo 3o da Lei n.o 6.830/80, goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.

No caso concreto, a CDA acostada aos autos preenche, a contento, os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, in verbis:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Com efeito, verifica-se que foram especificados na CDA os fundamentos legais da dívida, a natureza do crédito, a origem, a quantia principal e os encargos, não havendo qualquer vício que as nulifique.

Nesse mesmo sentido:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. 1. A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, nos termos do art. 130 do CPC, descabendo a alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento de prova pericial. 2. A jurisprudência interpreta de forma extensiva o art. 649, VI, do CPC, sendo aplicável a figura da impenhorabilidade apenas aos bens essenciais ao funcionamento de empresas de pequeno porte. Não tendo a parte alegado e/ou comprovado a qualidade de empresa de pequeno porte, não há que acolher a alegação de impenhorabilidade dos bens penhorados no feito executivo. 3. A dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca. A CDA, ao indicar os fundamentos legais referentes ao débito exeqüendo, viabiliza ao executado o conhecimento da dívida, sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos presentes, atendendo, assim, aos seus requisitos legais. 4. Tratando-se de débitos confessados pelo próprio contribuinte, (DCTF, GFIP, declaração de rendimentos, etc.), dispensa-se a figura do ato formal de lançamento, tornando-se exigíveis, a partir da formalização da confissão, os respectivos créditos, podendo ser os mesmos, inclusive, inscritos em dívida ativa independentemente de procedimento administrativo. 5. Não há falar em nulidade da multa aplicada por falta de procedimento administrativo, pois o percentual está em conformidade com a lei, não têm caráter confiscatório, e atende às finalidades educativas e de repressão da conduta infratora 6. A Taxa Selic tem incidência nos débitos tributários, por força da Lei 9.065/95, não existindo qualquer vício na sua incidência."

(TRF4, AC 2001.71.08.009367-7, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 06/02/2008)

"EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. INSS. MÉDICOS CONTRATADOS COMO AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ILIDIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 19 da Lei no 8.870/94 que exige o depósito do valor da dívida está com a eficácia suspensa por força da medida cautelar deferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na ADIN 1074-94/DF. 2. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Artigo 204 do CTN e artigo 3o da LEF. 3. A presunção relativa da inscrição deve ser combatida por prova em contrário inequívoca, clara e evidente, não bastando o executado alegar a inexistência do fato gerador ou afirmar que houve a realização do pagamento. 4. Nos termos do artigo 195 da Constituição Federal, em sua redação original, considerando que a dívida é anterior à Emenda Constitucional no 20/98, a Seguridade Social será financiada, entre outras fontes, por recursos provenientes das contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salários dos empregados. 5. Empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza contínua a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Autônomo é a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Artigo 3o da CLT. 6. A figura do autônomo é diversa da do empregado pela ausência de subordinação. 7. Na situação em apreço, apenas os profissionais contratados como "autônomos" trabalham no hospital, permitindo concluir que sem eles o hospital não funcionaria. 8. Os médicos foram contratados para exercer a própria atividade-fim do estabelecimento, o que, por si só, configura a relação empregatícia. 9. Os médicos prestam os serviços de assistência médica de forma permanente nas dependências do apelante, devendo obedecer a certos horários, conforme se depreende das cláusulas do convênio firmado, o que conduz ao reconhecimento da existência de liame empregatício entre os médicos e a apelante, para fins de incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração. 10. Não há qualquer óbice para o reconhecimento do vínculo pela entidade autárquica para efeito de recolhimento de contribuição previdenciária, em razão do previsto no artigo 33 da Lei no 8.212/91. 11. Matéria preliminar rejeitada. Apelação e remessa oficial providas. Inversão do ônus da sucumbência. Prejudicada a apelação da embargante."

(TRF 3a Região, AC 0054583-62.1995.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Vesna Kolmar DJU 31/08/2006, p. 272)

Cabe destacar que, dada a presunção de liquidez e certeza da CDA, não é necessária a juntada do procedimento administrativo ou quaisquer outros documentos, pois a certidão da dívida ativa contém todos os dados necessários para que o executado possa se defender. Acrescento, ainda, que os autos do procedimento administrativo ficam a disposição do contribuinte nas dependências do órgão fiscal, podendo ser consultados a qualquer momento.

Por fim, a multa moratória decorre do atraso no pagamento do débito imposto pela autoridade administrativa, sendo lícita sua cumulação com juros e demais encargos, pois possuem naturezas distintas.

Ademais, a Suprema Corte, via Repercussão Geral, já decidiu no sentido de que o patamar de 20% (vinte por cento) de multa não tem efeito confiscatório, in verbis:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. [...] 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. NÃO ABUSIVIDADE DA MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 20% DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. 1. A questão posta nos autos diz respeito à exigibilidade de crédito tributário. 2. Conforme entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA é tributo sujeito a lançamento por homologação. 3. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito tributário se perfaz com a entrega ao Fisco, pelo contribuinte, de declaração reconhecendo o débito fiscal e antecipando seu pagamento, dispensada, nos termos da Súmula 436 do C. Superior Tribunal de Justiça, qualquer outra providência por parte da Administração Pública. Por outro lado, na ausência de entrega de declaração pelo contribuinte ou na hipótese de pagamento parcial ou realizado em desacordo com a legislação tributária, a constituição do crédito tributário deve ocorrer mediante lançamento de ofício pela autoridade fazendária, nos moldes do art. 149 do Código Tributário Nacional, cumulado com o art. 173, I, do mesmo diploma legal. 4. Na situação, a própria embargante aduz que o lançamento foi realizado com base em suas declarações. Assim, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da certidão de dívida ativa, uma vez que, havendo antecipação de pagamento, há imediata constituição definitiva do crédito tributário, nos termos Súmula 436 do C. Superior Tribunal de Justiça. De outro modo, ainda que se sustente não ter havido antecipação de pagamento, surge hipótese de lançamento de ofício que igualmente dispensa a anterior instauração de processo administrativo, porque cabe ao próprio contribuinte deflagrá-lo caso pretenda impugnar a cobrança. 5. Reconhecida a higidez da cobrança, também se afasta hipótese de denúncia espontânea, uma vez que a mera entrega de declaração não a caracteriza, nos termos do art. 183 do Código Tributário Nacional. Isto é, para tanto, exige-se, que antes da fiscalização, promova-se o pagamento integral do débito. Ademais, o reconhecimento do benefício encontra óbice na súmula 360 do STJ, cujo teor informa que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a desempo. 6. Não se vislumbra abusividade na multa moratória fixada em 20% do valor do débito, uma vez que este percentual é expressamente previsto no art. 61, § 2o, da Lei 9.430/96, que consta, inclusive, da fundamentação legal do título executivo extrajudicial. Ainda, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da inexistência de caráter confiscatório na multa de mora fixada no patamar de 20%. 7. Apelação improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 50049945620214036102 SP, Relator: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 15/09/2022, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 19/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE MORA. ART. 61, §§ 1o E 2o DA LEI No 9.430/96. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PERCENTUAL DE 20%. RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - Trata-se de agravo de instrumento que discute a multa de mora e a taxa SELIC aplicadas sobre o montante devido a título de COFINS e PIS /PASEP inadimplidos. - A multa moratória, na hipótese, foi aplicada no patamar de 20%, com previsão legal no art. 61, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/96. A recorrente alega ter havido a violação ao princípio do não confisco, insculpido no art. 3o do CTN e no art. 150, inc. IV, da CF/88. - Apesar do conceito de efeito confiscatório ser permeado por certo grau de subjetividade, a jurisprudência nacional fornece parâmetros para a análise do caso concreto. Especificamente sobre a multa moratória de 20%, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou sua constitucionalidade, quando do julgamento do RE 582.461/SP (Tema 214 da Repercussão Geral). Na mesma oportunidade, a Corte também fixou a legitimidade da incidência da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários. Eis a tese fixada: "I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - E legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%."- Desse modo, a incidência da taxa SELIC é válida e decorre da regra do art. 13 da Lei no 9.065/95, sendo certo que a Jurisprudência, de maneira tranquila, entende que constitui, simultaneamente, juros de mora e índice idôneo para atualização de créditos tributários. Tema Repetitivo 199 do STJ. - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 5004275-18.2019.4.03.0000 SP, Relator: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 23/02/2024, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/02/2024)

Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal."

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isso, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS DO ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/80 E DO ART. 202 DO CTN. ADIMPLEMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MULTA MORATÓRIA. PATAMAR DE 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Alumitre Comércio de Esquadrias Ltda. contra decisão proferida em sede de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade. A parte agravante sustenta nulidade das Certidões de Dívida Ativa por suposto descumprimento dos requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, bem como caráter confiscatório da multa moratória aplicada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, autorizando o conhecimento da matéria pela via da exceção de pré-executividade; e (ii) examinar se a multa moratória fixada no patamar de 20% ostenta caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/88.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa admissível na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ. A CDA regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez (art. 204 do CTN; art. 3o da Lei no 6.830/80), cabendo ao executado ilidir tal presunção mediante prova inequívoca, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Os títulos executivos examinados preenchem os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, constando da CDA a identificação do devedor, o valor originário da dívida, a origem, a natureza, o fundamento legal do crédito e os encargos aplicáveis, circunstâncias suficientes para viabilizar o exercício pleno do contraditório pelo executado.

5. A multa moratória fixada no patamar de 20%, com expressa previsão no art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/96, não tem efeito confiscatório. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461/SP (Tema 214 da Repercussão Geral), assentou a constitucionalidade desse percentual, entendimento reiteradamente aplicado por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:"1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão de matérias que exijam dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ. A CDA regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, que não pode ser afastada sem prova inequívoca a cargo do executado. 2. A multa moratória fixada no patamar de 20%, com fundamento no art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/96, não tem caráter confiscatório, conforme tese firmada pelo STF no Tema 214 da Repercussão Geral (RE 582.461/SP)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/80 (LEF), arts. 2o, § 5o, e 3o; Lei no 9.430/96, art. 61, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.05.2011, DJe 18.08.2011, Tema 214 da RG; STJ, Súmula no 393; TRF3, ApCiv 50049945620214036102, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, DJEN 19.09.2022; TRF3, AI 5004275-18.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, DJEN 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão